Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704641-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PEDRO CAVALCANTE GUIMARÃES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARÃES, CICERO CAVALCANTE GUIMARÃES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARÃES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARÃES, CATIANE ALVES GUIMARÃES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARÃES, QUESIA MILA ALVES GUIMARÃES, RITA KELINE ALVES GUIMARÃES, ROSINETE GUIMARÃES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARÃES, JOSE NETO GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E PIGNORATÍCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ARBITRAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BANCO DO BRASIL. GUARDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGINAIS OU MICROFILMAGENS. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO (CDC, ART. 6o, VII). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. RECUSA. JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO 913/1984 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. REQUISITOS. ULTIMAÇÃO DAS MICROFILMAGENS. LAVRATURA DE TERMO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL DAS OBRIGAÇÕES. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 20 ANOS. TEMA REPETITIVO 639 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RERATIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO ATÉ 1999. DEVER DE GUARDA MÍNIMO ATÉ 2019. AÇÃO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO EM 2021. ELIMINAÇÃO DOS DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIBIÇÃO DOS ORIGINAIS OU DE SEUS MICROFILMES. OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. UTILIZAÇÃO. CONDIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS GERADORES DA INFORMAÇÃO. EXTRATOS (SLIPS) FORMATO XER 712. GERAÇÃO. DOCUMENTOS ORIGINAIS OU MICROFILMADOS. PRODUÇÃO RECENTE. APRESENTAÇÃO EM OUTRAS DEMANDAS. EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. EXIBIÇÃO. DETERMINAÇÃO NA ORIGEM. PERÍCIA SOBRE OS SLIPS/XER 712. EXTRATOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME SOBRE OS DOCUMENTOS REQUISITADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RECUSA DA EXIBIÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DEVER LEGAL DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DOCUMENTOS DE INTERESSE COMUM DAS PARTES. NÃO APRESENTAÇÃO. PENALIDADE. FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 400, II, DO CPC). 1. A liquidação de sentença é regulamentada pelos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil – CPC. Na liquidação por arbitramento, procedimento aplicado na origem, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. 2. O procedimento de exibição de documento ou coisa está previsto nos arts. 396 a 404 do CPC. Para que a coisa ou o documento possam ser exigidos para apresentação em juízo, é necessário que ainda existam, sirvam para provar os fatos alegados, estejam em poder da parte contrária ou de terceiros e, em caso de eventual recusa, seja reputada ilegítima pelo magistrado. 3. Quanto ao objeto da lide, a recusa será legítima apenas se houver dispositivo legal que justifique a falta da exibição ou se existirem outros motivos graves que venham a ser acolhidos pelo magistrado. Se injustificável, acarretará presunção de veracidade dos fatos narrados em favor de quem as requereu. 4. Compete à instituição financeira fornecer os documentos necessários para a devida apuração dos valores a serem liquidados. a obrigação de exibição dos documentos, já foi decidida em agravo de instrumento anteriormente interposto, quando impugnou a decisão de saneamento do processo e pretendeu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova deferida na origem, nos termos do art. 373 do CPC. Logo, o descarte de todas as provas de interesse mútuo das partes, documentos originais e microfilmes, na pendência de milhares de lides sobre o mesmo tema seria temerária. 5. A manutenção de documentos físicos relativos a contratos de empréstimos, financiamentos e outros relacionados a sua atividade fim está regulamentada na Resolução 913/1984 do Banco Central do Brasil. Os seus arts. 2°, 4o, 19 e 22 determinam que: 1) a eliminação de documentos relacionados a empréstimos financiamento e outras operações de crédito, bem como seus documentos comprobatórios só poderão ser eliminados após liquidada a operação e ultimadas as microfilmagens; 2) os microfilmes deverão ser mantidos disponíveis para a fiscalização pelos mesmos prazos prescricionais relativos aos documentos neles contidos; 3) a eliminação dos originais será precedida de termo lavrado em livro, fichas ou outro tipo de registro próprio; 4) as transcrições dos dados poderão ser feitas pelo uso de microfilme e gerado por sistema de processamento eletrônico e a permissibilidade do uso desse sistema observará, dentre outros requisitos, a manutenção dos documentos geradores da informação, em original ou microfilme convencional. 6. Nos termos da regulação do Banco Central do Brasil, a eliminação de documentos originais só pode ocorrer após a realização das suas microfilmagens e um ou outro deve ser preservado, no mínimo, pelos prazos prescricionais das respectivas obrigações. 7. Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.373.292/PE pelo rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável aos contratos de crédito rural celebrados na vigência do Código Civil de 1916 é de 20 anos, a contar de seu vencimento (Tema 639). Embora o tema diga respeito às execuções fiscais de dívidas não tributárias, o prazo prescricional da obrigação incide por analogia ao caso, uma vez que a natureza da operação é a mesma: crédito rural decorrente de programa de financiamento agrícola, firmado na vigência do Código Civil de 1916. 8. Não procede a alegação de indisponibilidade dos documentos requisitados, pelo decurso do prazo de guarda ou do prazo prescricional. Na hipótese, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00021-8 foi rerratificada por três vezes, com vencimento até 28/8/1999. Logo, o Banco do Brasil tinha o dever de guarda até agosto de 2019, no mínimo, considerando que o agravado litigou na fase de conhecimento até o ano de 2021, quando finalmente a demanda transitou em julgado. Além disso, não houve prescrição declarada nas ações de conhecimento nem no cumprimento de sentença e a instituição financeira não demonstrou que não mais possui os documentos originais, o que poderia ser feito mediante simples juntada do procedimento de eliminação. 9. A instituição financeira não pode se recusar a exibir o documento, diante da sua obrigação legal e regulamentar de preservação dos documentos originais relacionados a sua atividade fim. Caso decida eliminá-los, deverá, necessariamente, microfilmá-los, e lavrar termo específico. 10. O STJ, em caso análogo (cumprimentos de sentença para recebimento de expurgos inflacionários decorrentes do “Plano Bresser” e do “Plano Verão), ao julgar o REsp 1.373.292/PE, também pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu que: 1) por força da inversão do ônus da prova, as instituições financeiras não podem se recusar a exibir em juízo documentos comuns às partes essenciais para a devida liquidação das sentenças condenatórias; 2) a obrigação legal de guarda dos documentos permanece enquanto não prescritas as ações a eles relativas (Tema 411). 11. Os extratos SLIPS/XER 712 são transcrições de dados gerados de microfilme original, por meio de sistema de processamento eletrônico. Embora seja permitido o uso desse tipo de sistema, deve haver a manutenção dos documentos geradores da informação, em original ou microfilme convencional (art. 22 da Resolução 913/1984). Os referidos extratos são bem recentes, emitidos em 23/6/2022. A geração desses extratos ou decorreram ou dos originais ou de seus microfilmes. Se o agravado cumpre as determinações legais e regulamentares sobre as informações bancárias de sua responsabilidade, não há dúvida de que possuem os documentos cuja exibição se pretende. 12. O argumento de preclusão da matéria não impede a análise e o provimento do recurso. A questão está preclusa mas em favor dos agravantes, nos termos da decisão saneadora: “A exibição dos documentos relativos às operações incumbe ao réu, detentor dos contratos originais, das microfilmagens, dos extratos de evolução da dívida e demais documentos comprobatórios, especialmente os SLIP/XER 712, usualmente apresentados pelo banco nas dezenas de outras ações com a mesma causa de pedir da presente. Não há que se falar em guarda pelo prazo da prescrição, uma vez que o direito à restituição se encontra firmado em título executivo judicial. Ademais, a ação civil pública interrompeu o curso do prazo prescricional, de modo que, por óbvio, ainda não transcorreu o prazo prescricional para liquidação/execução da sentença coletiva, tendo em vista que sequer transitou em julgado”. 13. Se o juízo de origem havia determinado a exibição dos documentos originais ou das suas microfilmagens, não é o caso de se proceder ao julgamento da liquidação da sentença com base nos extratos SLIP/XER 712. Como demonstrado, o julgamento da liquidação de sentença não pode ter como base documentos de interesse de ambas as partes, mas produzido unilateralmente pelo agravado. Por consequência, é necessário que sejam analisados os documentos originais ou os respectivos microfilmes requisitados pelos agravantes, para que sejam comparados com os resultados obtidos no exame pericial, sem prejuízo da sua ratificação ou da realização de nova perícia, em caso de divergência de informações. Precedentes deste tribunal. 14. Em conclusão, a recusa do agravado é ilegítima, diante de seu dever legal de prestar as informações e do interesse comum das partes para realização de prova (CPC, art. 399, I e III). Em caso de não apresentação dos documentos, serão considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial – condenação conforme a sentença transitada em julgado, nos termos do art. 400, II, do CPC. 15. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 400, ambos do CPC, sustentando a validade da prova apresentada nos autos, porquanto gerada no próprio sistema do Banco do Brasil, a partir da escrituração contábil da cédula na própria data em que ocorreram os eventos. Destaca que não possui arquivos em meio físico. Afirma, ainda, a preclusão da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso I, e 400, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46488847): "(...) Na hipótese, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00021-8 foi rerratificada por três vezes, com vencimento até 28/8/1999 (certidão de ID 99600329 – autos originários). Logo, a instituição bancária tinha o dever de guarda até agosto de 2019, no mínimo, considerando que o agravado litigou na fase de conhecimento até o ano de 2021, quando finalmente a demanda transitou em julgado. Além disso, em momento algum o banco demonstrou que não possui os originais ou mesmo, o que poderia ser feito mediante simples juntada do procedimento de eliminação. Logo, não há que se falar em indisponibilidade dos documentos requisitados pelo decurso do prazo de guarda ou do prazo prescricional. (...) Os referidos extratos são bem recentes, emitidos em 23/6/2022. A geração desses extratos ou decorreram ou dos originais ou de seus microfilmes. Se o agravado cumpre as determinações legais e regulamentares sobre as informações bancárias de sua responsabilidade, deve-se presumir que possuem os documentos cuja exibição se pretende. Finalmente, o argumento de preclusão da matéria (contrarrazões) não impede a análise e o provimento do recurso. Como apontado pelo próprio agravado - a questão está preclusa, mas de modo favorável aos agravantes, nos termos da decisão saneadora (ID 127314231 – autos originários) (...) Se o juízo de origem havia determinado a exibição dos documentos originais ou das suas microfilmagens, não é o caso de se proceder ao julgamento da liquidação da sentença com base nos extratos SLIP/XER 712. Como demonstrado, o julgamento da liquidação de sentença não pode ter como base documentos de interesse de ambas as partes, mas produzido unilateralmente pelo agravado. Por consequência, é necessário que sejam analisados os documentos originais ou os respectivos microfilmes, para que sejam comparados com os resultados obtidos no exame pericial, sem prejuízo da sua ratificação ou da realização de nova perícia, em caso de divergência de informações." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021